Tribunal: STF
Processo: ARE 1480150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO AUTOR ESTAR INELEGÍVEL EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AS CAUSAS DE INELEGIBILIDADE, CUJA VERIFICAÇÃO IMPEDE O INDIVÍDUO DE CONCORRER A CARGOS ELETIVOS OU, ACASO ELEITO, DE OS EXERCER (CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA), NÃO SE CONFUNDE COM A SUSPENSÃO OU PERDA DOS DIREITOS POLÍTICOS (CAPACIDADE ELEITORAL ATIVA), CUJAS HIPÓTESES SÃO PREVISTAS NO ARTIGO 15 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A LEI COMPLEMENTAR Nº 135/10 TAMBÉM NÃO FERE O NÚCLEO ESSENCIAL DOS DIREITOS POLÍTICOS, NA MEDIDA EM QUE ESTABELECE RESTRIÇÕES TEMPORÁRIAS AOS DIREITOS POLÍTICOS PASSIVOS, SEM PREJUÍZO DAS SITUAÇÕES POLÍTICAS ATIVAS. PRECEDENTE STF. VERIFICADA A LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR UMA VEZ QUE NÃO HÁ QUALQUER SUSPENSÃO EM SUA CAPACIDADE ELEITORAL ATIVA, PODENDO EXERCER A VIDA POLÍTICA COMO ELEITOR, SEJA NAS VOTAÇÕES SEJA NA PROPOSITURA DE AÇÃO POPULAR OU NOS PROJETOS DE LEI POR INICIATIVA POPULAR. SENTENÇA ANULADA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, LXXIII, e 15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação popular. Publicidade. Promoção pessoal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulanº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.219.066-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2019)



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES JÁ ADUZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reconsideração parcial da decisão agravada, para conhecimento e negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto por Góes Cohabita Participações Ltda. 2. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos da ação popular, dentre os quais a comprovação de ofensa à moralidade administrativa no ato questionado, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Afigura-se, ainda, como matéria dependente de análise de normas infraconstitucionais, restando, portanto, inviabilizada a apreciação do apelo extremo ante o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais desprovido. Na hipótese, o segundo agravante limitou-se a reiterar de forma genérica os argumentos (RE nº 894.049-ED-segundos-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente